Tribunal: TJMT
Processo: 1004026-69.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004026-69.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MARIA CICERA DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 184.196.074-87 (RECORRIDO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – CHEGADA AO DESTINO 10 (DEZ) HORAS E 25 (VINTE E CINCO) MINUTOS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO -
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À PASSAGEIRA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada no id. nº 133940160, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda,
determinou a restituição d
os valores pagos para a alimentação, no montante de
R$ 92,40 (noventa e dois reais e quarenta centavos)
,
de forma simples, a título de
danos materiais
, atualizados pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Excludente de responsabilidade – Tráfego aéreo;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório;

4) A ausência de comprovação dos danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. nº 133940166), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a

autora adquiriu passagens aéreas, referente ao trecho do
Rio de Janeiro-RJ
a
Cuiabá/MT
, com embarque no dia
09/01/2022
, às
05h40min
, conexão em
São Paulo-SP
às
09h20min
, e chegada em
Cuiabá-MT
às
11h15min
.

Afirma que chegou ao aeroporto às 03h40min para realizar o
check-in
, ocasião em que foi informada que o voo havia sido cancelado.

Diante disso, foi reacomodada em outro voo com partida às
17h20min do dia 09/01/2022
, chegando ao destino final somente às
21h40min
, ou seja,
10 (dez) horas e 25 (vinte e cinco) minutos após o horário inicialmente contratado
.

Ainda, relata que a reclamada não prestou nenhuma assistência, tendo a autora que suportar gastos com alimentação, no valor de
R$ 92,40 (noventa e dois reais e quarenta centavos),
conforme

documento anexado no id. 133936398.

A demandada, em sede de contestação (id. nº 133940152), alega a excludente de responsabilidade, em razão do intenso tráfego aéreo, tendo reacomodado a reclamante em outro voo, prestando a assistência material à passageira.

Pois bem.
In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente

no cancelamento do voo contratado pela autora, culminando no atraso de 10 (dez) horas e 25 (vinte e cinco) minutos para a chegada ao destino final, sem a devida assistência material à passageira, que teve de arcar com as despesas com alimentação
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO EM CONEXÃO – TRÁFEGO AÉREO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 14 HORAS DE ATRASO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo atraso de voo com perda de conexão e reacomodação em novo itinerário, que ensejou atraso de 14 horas ao horário contratado para chegar ao destino final, constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso da empresa conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1006606-09.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021).

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO – REJEIÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS DESPROVIDOS. A agência de viagem é responsável de forma solidária na reparação do dano quando há cancelamento unilateral de voo adquirido em pacotes de viagens. Havendo cancelamento de voo por manutenção não programada da aeronave, cabe à companhia aérea comprovar suas alegações por meio de quaisquer documentos idôneos e admitidos em direito.
Ausente prova de que a alteração do voo se deu por justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço em decorrência de ato ilícito, passível de indenização por dano moral.
Quantum indenizatório que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 1016025-50.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida,
pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, acertada a decisão monocrática ao determinar a indenização pelos prejuízos materiais suportados pela autora, no valor de
R$ 92,40 (noventa e dois reais e quarenta centavos), referente aos gastos com alimentação, conforme documento anexado no id. 133936398.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022